Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE VALORES JÁ QUITADOS. INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO (R$3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus a pagarem à autor os valores de R$2.294,88 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), correspondente à dobra que foi indevidamente cobrada, e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais experimentados. Em suas razões, a Instituição pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirma que não há dano a ser indenizado. Assevera que não houve má fé e que a não compensação do valor pago no devido tempo foi em função de erro sistêmico. Por fim, a inocorrência de ato ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id. 62811805.
III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se aos danos morais, bem como ao quantum atribuído na Origem.
VI. Na hipótese, o banco afirma que o lançamento de valores supostamente inadimplidos na fatura de cartão de crédito ocorreu em razão de retardo na compensação dos valores pagos pela consumidora, devido a falha sistêmica. No entanto, as provas apresentadas pela recorrida dão conta de que foram lançados débitos de valores já quitados por ela. A despeito da alegada falha sistêmica, a situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores já adimplidos pelo correntista.
VII. Com efeito, merece ser confirmada a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse pago a dívida conforme contratado, resta evidenciado que o comprometimento de parte considerável dos recursos da recorrida causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privada de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
VIII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
IX. No caso, a falha da recorrente em não regularizar os lançamentos dos pagamentos efetuados pela recorrida causou-lhe inequívocos transtornos, os quais não foram solucionados mesmo com os contatos realizados via telefônica, sendo que a única alternativa que restou à consumidora foi recorrer ao Judiciário a fim de fazer valer seu direito.
X. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
XI. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XII.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XIII. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XIV. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).